Tribunal: STF
Processo: HC 214014
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-07
Data de publicação: 2022-04-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTE. FILHOS MENORES. PRISÃO DOMICILIAR: CIRCUNSTÂNCIAS ESPECÍFICAS DO CASO. INAPLICABILIDADE DO HABEAS CORPUS COLETIVO N. 143.641. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 6.4.2022, por Marcelo Eduardo Battaglin Maciel e outro, em benefício de Joice Romero Carneiro, contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça pela qual, em 25.3.2022, foi negado provimento a agravo regimental, mantendo decisão do Desembargador Convocado Jesuíno Rissato, que não conheceu do Habeas Corpus n. 704.857/RS.



                            O caso



    2. A paciente foi presa, preventivamente, em 30.7.2021, sendo, posteriormente, denunciada (doc. 11) por tráfico e associação para o tráfico de entorpecente (caput dos arts. 33 e 35 da Lei n. 11.343/2006), após investigações revelarem a atuação de organização liderada pelo seu companheiro, “RAFAEL GENEROSO AIRES, de apelido SCHUMI", e com a participação de outros quatro acusados, entre os quais a paciente, que resultaram na apreensão de 1,9 tonelada de maconha (doc. 9). Tem-se nos autos:



    “(...) o representado RAFAEL recebe drogas da região Centro-Oeste do Brasil, e as comercializa na Grande Porto Alegre/RS.



    Em que pese atualmente "SCHUMI" se encontre preso na Cadeia Pública de Porto Alegre/RS, a equipe de investigações da Polícia Civil apurou que o representado faz uso da linha telefônica de n.º (51) 99830-4854, registrado em nome de um terceiro indivíduo. Ainda, foi constatado que RAFAEL segue comandando suas atividades ilícitas através da referida linha telefônica, contatando diversos comparsas, dentre eles a sua esposa JOICE ROMERO CARNEIRO, igualmente representada nesse expediente.



    Segundo apurado, JOICE não apenas é companheira de "SCHUMI" como também atua ativamente nas ações criminosas lideradas pelo seu marido, especialmente pelo fato de ela encontrar-se em liberdade. Cabe ressaltar, entretanto, que JOICE já tinha participação ativa no tráfico de drogas, integrando de forma efetiva a associação, antes mesmo de RAFAEL ter sido preso” (doc. 9).



    3. Contra a decretação da prisão preventiva da paciente (doc. 9) e o posterior indeferimento de requerimento de custódia domiciliar (doc. 10), impetrou-se, em 6.8.2021, o Habeas Corpus n. 5135162-37.2021.8.21.7000/RS, no Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, denegado em acórdão com a ementa seguinte:



    “HABEAS CORPUS. DELITO DE TÓXICOS. PRISÃO PREVENTIVA. NO PARTICULAR, A PACIENTE TERIA SIDO PRESA EM VIRTUDE DE CUMPRIMENTO DE MANDADO DE PRISÃO PREVENTIVA, APÓS INVESTIGAÇÃO CONDUZIDA PELA POLÍCIA CIVIL, A EVIDENCIAR QUE ELA, JUNTAMENTE COM SEU MARIDO, COMANDAVAM UM GRUPO CRIMINOSO VOLTADO À PRÁTICA DO TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS, COM OVIMENTAÇÃO DE APROXIMADAMENTE 1,9 TONELADAS DE MACONHA, SENDO ELA ENCARREGADA DA INTERMEDIAÇÃO E DO RECEBIMENTO DAS DROGAS, ALÉM DE OCULTAR OS VALORES ADVINDOS DO ILÍCITO, MEDIANTE A COMPRA DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS, INCLUSIVE EM NOME DE TERCEIROS.(...)



    A PACIENTE É APONTADA COMO INTEGRANTE DO ALTO ESCALÃO DE GRUPO CRIMINOSO GERENCIADO POR SEU COMPANHEIRO, O QUAL É ALTAMENTE ARTICULADO E APONTADO COMO O MAIOR DISSEMINADOR DE MACONHA DA REGIÃO METROPOLITANA, CENÁRIO MAIS DO QUE SUFICIENTE PARA JUSTIFICAR A NECESSIDADE DE CONSTRIÇÃO DA COACTA PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, COMO DECIDIDO.



    PORTANTO, DIANTE DO DESVELADO, EMERGE EVIDENTE QUE A PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE ESTÁ PLENAMENTE FUNDAMENTADA DIANTE DA CRESCENTE PROPAGAÇÃO DO TRÁFICO DE DROGAS, CRIME QUE GERA CONSEQUÊNCIAS NEFASTAS À SEGURANÇA E À SAÚDE PÚBLICA, NOTADAMENTE QUANDO REALIZADO EM SITUAÇÃO DE PANDEMIA, NO ÂMBITO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E ENVOLVENDO A MOVIMENTAÇÃO E DISSEMINAÇÃO DE VULTOSA QUANTIA DE ENTORPECENTE, EXIGINDO PRONTA E EFICAZ RESPOSTA DO SISTEMA DE JUSTIÇA PARA O ACAUTELAMENTO DA ORDEM PÚBLICA E DA PAZ SOCIAL. (…)



    A PAR DISSO, NO CASO, CONQUANTO TECNICAMENTE PRIMÁRIA, OS ELEMENTOS INVESTIGATIVOS ATÉ ENTÃO PUBLICIZADOS DÃO CONTA DE QUE A PACIENTE É PESSOA ALTAMENTE IMERSA NA ATIVIDADE CRIMINAL, ATUANDO JUNTO AO NARCOTRÁFICO DE FORMA HABITUAL E EM LARGA ESCALA, O QUE JUSTIFICA A MANUTENÇÃO DA SUA SEGREGAÇÃO PARA EVITAR REITERAÇÃO CRIMINOSA NOS TERMOS DO CITADO ARTIGO 282 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. (…)



      DE OUTRO CANTO, O PLEITO DE LIBERDADE OU PRISÃO DOMICILIAR ESTRIBADO NO ARTIGO 318-A DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, EM FACE DE A PACIENTE SER GENITORA DE DUAS CRIANÇAS MENORES DE DOZE ANOS DE IDADE, NÃO DEVE SER ACOLHIDO.



    NO CASO, COMO JÁ ESMIUÇADO ALHURES, O CONTEXTO FÁTICO ROBORADO EVIDENCIA QUE A PACIENTE, EMBORA POSSUA PROLE MENOR DE IDADE, NÃO SE AMOLDA ÀS CONDICIONANTES ENSEJADORAS DA POSSIBILIDADE DE VIR A SER CONTEMPLADA COM O BENEFÍCIO DA PRISÃO DOMICILIAR, PORQUANTO SE TRATA DE CRIMINOSA ALTAMENTE INSERIDA NA SENDA DELITIVA E QUE VINHA ATUANDO NO NARCOTRÁFICO CONJUNTAMENTE COM SEU COMPANHEIRO, COM HABITUALIDADE E EM LARGA ESCALA, CONSISTINDO EM IMPORTANTE ENGRENAGEM DE VASTO ESQUEMA DELINQUENTE, AUTORIZANDO CONCLUIR QUE A CONCESSÃO DA BENESSE NÃO REDUNDARÁ NA PRESTAÇÃO DE ASSISTÊNCIA AOS MENORES, MAS SIM À CONTINUIDADE DA PRÁTICA CRIMINOSA EM SEU PRÓPRIO LAR, INCLUSIVE EXPONDO OS INFANTES A TODOS OS RISCOS DECORRENTES DA ATIVIDADE ESPÚRIA” (doc. 16).



    4. Impetrou-se o Habeas Corpus n. 704.857/RS, no Superior Tribunal de Justiça, não conhecido, em 2.2.2022, pelo Relator, Desembargador convocado Jesuíno Rissato. A decisão foi mantida, em 25.3.32022, pela Quinta Turma daquele Tribunal, em acórdão com a ementa seguinte:



    “PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA PLEITO PELA SUBSTITUIÇÃO POR PRISÃO DOMICILIAR. IMPOSSIBILIDADE. SITUAÇÃO EXCEPCIONALÍSSIMA. INEXISTÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS HÁBEIS A DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I - O agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada por seus próprios fundamentos. II - A segregação cautelar deve ser considerada exceção, já que tal medida constritiva só se justifica caso demonstrada sua real indispensabilidade para assegurar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, ex vi do art. 312 do CPP. III - In casu, quanto ao pedido da substituição da prisão preventiva pela prisão domiciliar, embora a agravante possua filhos menores de 12 anos de idade e as condutas em tese perpetradas não tenham sido cometidas mediante grave ameaça ou violência, tampouco contra seus descendentes, verifica-se situação excepcionalíssima que impede a concessão do benefício da prisão domiciliar, consoante a ressalva feita quando do julgamento do habeas corpus coletivo, pelo col. Supremo Tribunal Federal. Na presente hipótese, verifica-se situação excepcionalíssima que impede a concessão do benefício, porquanto a agravante ‘se trata de criminosa altamente inserida na senda delitiva e que vinha atuando no narcotráfico conjuntamente com seu companheiro, com habitualidade e em larga escala’ (fl. 56) onde ‘comandavam um grupo criminoso voltado à prática do tráfico ilícito de drogas, com movimentação de aproximadamente 1,9 toneladas de maconha, sendo ela encarregada da intermediação e do recebimento das drogas, além de ocultar os valores advindos do ilícito, mediante a compra de bens móveis e imóveis, inclusive em nome de terceiros’. Agravo regimental desprovido”. (doc. 22)



    5. Essa decisão é o objeto da presente impetração, pela qual se busca a revogação da custódia preventiva. Contesta-se a relevância da participação da paciente nos eventos criminosos narrados na denúncia, afirmando-se ser caso de concessão de prisão domiciliar. 



    Alega-se ser a paciente mãe de dois menores (sete e doze anos), primária, teria direito à prisão domiciliar prevista no inc. V do art. 318-A do Código de Processo Penal. Anota-se não ter sido o crime praticado com violência ou grave ameaça a seus descendentes. Afirma que o pai do menor caçula “encontra-se segregado”.



    Aponta como paradigma o Habeas Corpus coletivo n. HC 143.641/SP, asseverando que, “no caso em tela, não somente há provas da indispensabilidade dos cuidados maternos, como também ficou demonstrada a manifesta desestruturação familiar e as consequências devastadoras que a manutenção da prisão da paciente estava ocasionando nos infantes, conforme as informações prestadas pelo Conselho Tutelar”. 



    Afirma que, em 16.3.2022, sobreveio “relatório periódico” do Conselho Tutelar que revelaria prejuízo aos menores caso a genitora “seja encarcerada”.



    6. Estes o requerimento e o pedido:



    “Em face de todas as razões exaustivamente expendidas, pede a paciente à Vossa Excelência, Ministro(a) de raro saber, a concessão do writ impetrado, LIMINARMENTE, para o fim de fazer cessar a IMINENTE COAÇÃO ILEGAL que está prestes a acontecer, e, consequentemente, em consonância com o farto entendimento doutrinário e jurisprudencial citados no bojo deste remédio constitucional, concedendo/mantendo-se a prisão domiciliar de JOICE ROMERO CARNEIRO, determinando-se o recolhimento do mandado de prisão (expedido em 05/11/2021 - anexo), até o momento desta impetração, ainda não cumprido” (sic). 



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    7. Os elementos fáticos e jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    8. A pretensão apresentada neste habeas corpus foi examinada por este Supremo Tribunal no Habeas Corpus n. 208.908/RS, de minha relatoria, impetrado contra a decisão do Superior Tribunal de Justiça pela qual se indeferiu a medida liminar requerida no mesmo Habeas Corpus n. 704.857/RS (cuja decisão de mérito é impugnada nesta impetração).



    Naquela oportunidade, os mesmos impetrantes, em benefício da mesma paciente e com idênticos fundamentos reproduzidos nesta impetração, ajuizaram o Habeas Corpus n. 208.908/RS, cujo seguimento foi negado pelo óbice da Súmula n. 691/STF. 



    Para se verificar eventual teratologia ou constrangimento ilegal que pudesse ensejar a concessão da ordem, a pretensão deduzida foi apreciada e refutada nos termos seguintes: 



    “Este Supremo Tribunal tem admitido, em casos excepcionais e em circunstâncias fora do ordinário, o temperamento na aplicação da Súmula n. 691 do Supremo Tribunal Federal (“Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”).



    Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se verifica na espécie.



    9. Consideradas as circunstâncias do ato praticado e pelos fundamentos apresentados nas instâncias antecedentes, mantidos pela autoridade apontada coatora, de se concluir não haver teratologia ou ilegalidade na decisão pela qual imposta a prisão cautelar.



    10. Sem ingressar no mérito da causa, mas examinando os dados necessários à verificação de eventual ilegalidade manifesta ou teratologia, tem-se, na espécie, que a prisão preventiva, renovada posteriormente (doc. 10), foi decretada com fundamento na garantia da ordem pública, a conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal. Considerou-se a gravidade concreta do delito, evidenciada pela conduta da paciente, afirmando-se que “JOICE tinha participação ativa no tráfico de drogas, integrando de forma efetiva a associação, antes mesmo de RAPAEL ter sido preso, demonstrando que perfazia, principalmente, o gerenciamento de valores”. Mencionou-se, ainda, sua suposta atuação na aquisição de bens derivados da atuação da organização criminosa, Tem-se na decisão:



    ‘Compulsando o feito, verifico que os pressupostos ensejadores do decreto preventivo (evento 6, DOC1) permanecem inalterados, havendo a necessidade de se garantir a ordem pública. Explico.



    De acordo com os elementos de informação já apurados, a requerente não figura apenas na condição de companheira de ‘SCHUMI’ (alcunha do representado Rafael Generoso Aires), como também atua ativamente nas ações criminosas lideradas por seu marido, especialmente pelo fato de a investigada encontrar-se em liberdade. Cabe ressaltar, ainda, que há informações nas investigações policiais de que JOICE tinha participação ativa no tráfico de drogas, integrando de forma efetiva a associação, antes mesmo de RAPAEL ter sido preso, demonstrando que perfazia, principalmente, o gerenciamento de valores, o que é grave.



    Da mesma forma, conforme se depreende do termo de declarações da testemunha Peter Allan Wheller (Evento 1, OUT4), a requerente adquiriu um imóvel de sua propriedade, pelo valor de R$ 1.350.000,00, oportunidade em que, em razão de diversos contratempos envolvendo a negociação restou evidenciado que os valores e os veículos automotores que envolveram a aquisição do imóvel são oriundos de atividades ilícitas - possivelmente do tráfico de drogas e da associação ao tráfico de drogas perpetradas por Joice.



    Registre-se, por oportuno, que apesar de a defensora afirmar que Joice é ‘pessoa trabalhadora’, não foi apresentado com o pedido qualquer documento hábil a minimamente demonstrar tal afirmativa - nem mesmo há qualquer notícia de renda lícita apta para que Joice pudesse adquirir um imóvel no valor de R$ 1.350.000,00.



    Além disso, conforme entendimento pacificado pelo Tribunal da cidadania, abaixo colacionado, as circunstâncias pessoais favoráveis da acusada, como o fato de ser primária, possuir residência fixa e ocupação lícita, por si sós, não impede o decreto da prisão preventiva, se houver motivos concretos para esta medida. (...) 



    Frise-se que, muito embora o delito não se revista de violência ou grave ameaça à pessoa, a mercancia de drogas é o gatilho propulsor de outros vários crimes, tendo como exemplos homicídios, roubos, receptações, lavagem de dinheiro, etc., que ocorrem e amedrontam esta Comarca, de forma que, em conformidade com o novel artigo 315, § 1º, do Código Processual Penal, com redação dada pela Lei 13.964/2019, há perigo contemporâneo na liberdade da agente’ (doc. 10).



    A custódia cautelar harmoniza-se com o entendimento deste Supremo Tribunal. Assim, por exemplo:



    ‘AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. 1. Prisão preventiva decretada forte na garantia da ordem pública, presentes as circunstâncias concretas reveladas nos autos. Precedentes. 2. Agravo regimental conhecido e não provido’” (RHC n. 147.580-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 15.12.2017).



    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL. PACIENTE CONDENADO PELO CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. LEGITIMIDADE DOS FUNDAMENTOS DA PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA NA SENTENÇA CONDENATÓRIA. DECISÃO LASTREADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E NA APLICAÇÃO DA LEI PENAL. PRESSUPOSTOS DO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DEMONSTRAÇÃO. PERICULOSIDADE DO AGENTE. RISCO DE FUGA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. RECURSO IMPROVIDO. I- Presentes os requisitos autorizadores da prisão cautelar previstos no art. 312 do Código de Processo Penal, em especial o da garantia da ordem pública, em virtude da significativa quantidade e variedade de entorpecente apreendido na propriedade do paciente, ainda mais quando encontrado em local conhecido como ponto de venda de drogas, o que denota a sua alta periculosidade e o seu envolvimento reiterado com o tráfico ilícito de entorpecentes. II- Esta Corte já firmou entendimento no sentido de que a periculosidade do agente e o risco de reiteração delitiva demonstram a necessidade de se acautelar o meio social para resguardar a ordem pública e constitui fundamento idôneo para a prisão preventiva. Precedentes. III- A todos esses fundamentos, o juízo ainda acrescentou que a custódia do paciente se faz necessária para garantir a aplicação da lei penal, haja vista que o acusado foi solto em razão do excesso de prazo para formação da culpa, sendo encontrado para ser interrogado apenas quando preso novamente, pela prática de outro crime. IV- Recurso ordinário em habeas corpus improvido” (RHC n. 112.703/DF, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 4.9.2012).



    “PROCESSUAL PENAL E CONSTITUCIONAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PERICULOSIDADE EVIDENCIADA PELO MODUS OPERANDI. PACIENTE MEMBRO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. INOCORRÊNCIA. ORDEM INDEFERIDA. 1. A prisão preventiva se justifica quando demonstrada sua real necessidade mediante a satisfação dos pressupostos a que se refere o artigo 312 do CPP. 2. A periculosidade do agente concretamente demonstrada, acrescida da possibilidade de reiteração criminosa e a participação em organização criminosa são motivos idôneos para a manutenção da custódia cautelar, a fim de garantir a ordem pública (HC n. 104.699/SP, 1ª Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJ de 23.11.10 e HC n. 103.107/MT, 1ª Turma, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJ de 29.11.10). 3. In casu, a prisão preventiva foi satisfatoriamente fundamentada na garantia da ordem pública, porquanto o paciente é portador de vasta e perigosa antecedência infracional, ocupante de elevado status na hierarquia da facção criminosa que se intitula Primeiro Comando da Capital (PCC), da qual é ocupante malgrado custodiado em unidade prisional de regime disciplinar diferenciado” (HC n. 103.716, Relator o Ministro Marco Aurélio, Redator para o acórdão o Ministro Luiz Fux, DJe 4.11.2011).



    11. Quanto ao pedido de conversão de prisão preventiva em domiciliar, em razão da paciente ser mãe de dois menores (inc. V do art. 318-A do Código de Processo Penal), tem-se no decreto impugnado:



    ‘(...) Por fim, no tocante ao pedido de conversão da prisão preventiva em domiciliar, percebe-se que, embora a requerente efetivamente seja mãe de dois filhos menores de 12 anos de idade (L.R.C. e D.R.C.A. - certidões de nascimento anexas ao pleito defensivo), não foi comprovado que é a responsável pelos cuidados das crianças. Aliás, deve-se registrar que junto à ocorrência policial n.º 1666/2021/100404 (evento 1, REGOP7), consta o termo de declarações do policial militar Lucas Luz, noticiando que no dia 19 de abril de 2021, às 03h20min, abordou o casal retomando de uma festa ocorrida na zona sul de Porto Alegre/RS (segundo Rafael e Joice teriam mencionado ao policial). Além de ter sido constatado que Rafael estava dirigindo o veículo automotor embriagado, ele também estaria burlando as regras do monitoramento eletrônico, uma vez que sua tornozeleira eletrônica estava envolta por um papel alumínio, a fim de impedir o rastreamento da sua real localização. Por fim, ainda consta que, naquela ocasião, o casal Joice e Rafael teria deixado seus filhos menores aos cuidados da avó materna, o que indica que há pessoa responsável que possa cuidar das crianças em questão.



    Desse modo, ainda que a requerente tenha efetivamente comprovado que é mãe de duas crianças, tal situação, por si só, não é suficiente a lhe beneficiar com a conversão da segregação preventiva em domiciliar, automaticamente - tal como poderia se concluir da leitura do artigo 318-A do Código de Processo Penal (incluído pela Lei n.º 13.769/2018).



    Gize-se que, conforme restou decidido no HC 143641/SP, a 2ª Turma do STF decidiu que, em regra, deve ser concedida prisão domiciliar para todas as mulheres presas que sejam gestantes, puérperas, mães de crianças ou mães de pessoas com deficiência. Vale ressaltar, no entanto, que nem toda mãe de criança deverá ter direito à prisão domiciliar ou a receber medida alternativa à prisão. De fato, em regra, o mais salutar é evitar a prisão e priorizar o convívio da mãe com a criança. Entretanto, deve-se analisar as condições específicas do caso porque pode haver situações em que o crime é grave e o convívio com a mãe pode prejudicar o desenvolvimento do menor, o que ora se verifica’ (doc. 10 – grifos nossos).



    12. Quanto ao aspecto humanitário invocado na presente impetração, registre-se que, quando Presidente do Conselho Nacional de Justiça, fiz editar a Resolução n. 252 de 4.9.2018, considerando o tratamento conferido ao tema por diversas normas nacionais e internacionais, entre as quais as Regras das Nações Unidas, para o tratamento de mulheres presas e medidas não privativas de liberdade para mulheres infratoras, nomeadamente as regras de Bangkok.



    Naquela resolução se estabelecem princípios e diretrizes para ‘a convivência entre mães e filhos em unidades prisionais ou de detenção [que] deverá ser garantida, visando apoiar o desenvolvimento da criança e preservar os vínculos entre mãe e filhos, resguardando-se sempre o interesse superior destes, conforme disposto no Estatuto da Criança e do Adolescente’ (inc. I do § 1º do art. 8º).



    13. Cotejando aquela resolução e demais normas que a motivaram com o caso em análise, é de concluir não se comprovar descumprimento à legislação sobre a matéria ou aos princípios humanitários que as orientam.



    Especificamente quanto à situação de mãe de dois menores, o que determina especial atenção ao quadro fático familiar, posto como item determinante na presente impetração, deve ser anotado que, apesar de não envolverem participação de menor, os crimes cometidos aparentemente teriam repercussão no espaço doméstico e, nesse contexto, há de se decidir com especial cautela sobre o pleito de prisão domiciliar de forma automática, pelo que a decisão das instâncias ordinárias, mais próximas aos fatos e aos delitos imputados, deve prevalecer.



    14. Na espécie, busca-se o benefício ao argumento de ser responsável por seus filhos de sete e doze anos. Nestes casos, o que se impõe é relevar o interesse das crianças, que certamente não é de permanecer no espaço e em convivência com práticas ilícitas penais de gravidade, especialmente considerada a situação fática declinada pelas instâncias ordinárias.



    Na Lei n. 13.257/2016, assentou-se a possibilidade (não obrigatoriedade) de substituição da prisão preventiva imposta a mulher gestante, que for mãe de filho até doze anos ou responsável por crianças até seis anos (incs. III a V do art. 318 do Código de Processo Penal). 



    15. O cenário apresentado no caso em exame não autoriza a concessão do benefício conferido por esta Segunda Turma nos termos assentados no Habeas Corpus coletivo n. 143.641/SP. Nesse sentido, as recentes decisões nos Habeas Corpus ns. 186.681/SC, 186.826/SP e 187.858/SP, de que fui Relatora, DJes de 12.6.2020, 16.6.2020 e 1º.7.2020 e, ainda:



    ‘Agravo regimental em habeas corpus. 2. Crimes de roubo, receptação, cárcere privado, lavagem de dinheiro e organização criminosa. Prisão preventiva. 3. Jurisprudência do STF consolidada no sentido de ser idônea a prisão decretada para resguardo da ordem pública considerada a gravidade concreta dos crimes. Custódia cautelar justificada. 4. Paciente mãe de 2 filhos menores de 12 anos. No julgamento do HC coletivo (143.641/SP), a Segunda Turma do STF determinou a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar às mulheres encarceradas que estejam gestantes ou sejam mães de filhos menores de 12 anos, salvo quando se tratar de crime praticado com violência ou grave ameaça à pessoa, ou estejam em causa crimes praticados contra os próprios descendentes da agente ou quando as circunstâncias concretas desautorizarem a substituição. As peculiaridades do caso desautorizam o benefício pretendido. Ordem denegada. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental desprovido’ (HC n. 162.282-AgR, de que foi Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 16.4.2019).



    Registre-se que, nos termos de informação trazida na inicial desta impetração, o ‘mandado de prisão (expedido em 5/11/2021 - anexo), até o momento desta impetração, ainda não havia sido cumprido’ (fl. 22, doc. 1). 



    16. Não se há cogitar, na espécie, de constrangimento ilegal pelas instâncias antecedentes quando, em harmonia com o entendimento deste Supremo Tribunal sobre o tema, negaram a pretensão da defesa.



    17. Ausente demonstração de ilegalidade flagrante ou teratologia nos atos questionados a autorizarem a superação da Súmula n. 691 do Supremo Tribunal Federal. A matéria está devidamente submetida à apreciação e decisão das instâncias competentes.



    18. Aplicável a jurisprudência deste Supremo Tribunal pela qual não se admite o conhecimento de habeas corpus por incabível o exame per saltum de fundamentos não apreciados pelo órgão judiciário apontado como coator, ainda mais em se tratando de casos como o presente, no qual não se comprovam os requisitos para a concessão, como flagrante constrangimento, manifesta ilegalidade ou abuso de poder”.



    9. Assim, pelas circunstâncias específicas do caso e subsistindo os fundamentos mencionados no julgamento do citado Habeas Corpus n. 208.908/RS, não se verifica o alegado constrangimento ilegal, estando o entendimento adotado pelas instâncias antecedentes em harmonia com a orientação deste Supremo Tribunal sobre o tema.



    10. Registre-se, quanto à alegada superveniência de relatório do Conselho Tutelar, que o art. 318-A do Código de Processo Penal tem como pressuposto lógico-normativo a relevância da assistência e dos cuidados dos filhos menores pela genitora. Tanto não dispensa a análise individualizada de cada caso, justamente por relevar-se o interesse das crianças, que “certamente não é de permanecer no espaço e em convivência com práticas ilícitas penais de gravidade, especialmente considerada a situação fática declinada pelas instâncias ordinárias”.



    O relatório mesmo teria sido confeccionado em 16.3.2022, portanto posteriormente às decisões das instâncias antecedentes que negaram a pretensão da defesa, não se tendo evidenciado ter havido manifestação sobre ele. Não é adequada a análise pormenorizada da questão nesta oportunidade, para se evitar incabível supressão de instância, que poderia ser prejudicial à paciente em caso de denegação da ordem.



    Não há impedimento seja suscitada a questão nas instâncias ordinárias, que, com os dados atualizados e reavaliando o conjunto probatório dos autos, poderão decidir sobre a pretensão exposta.



    11. Anote-se, ainda, que a discussão sobre a efetiva participação da paciente nos eventos criminosos é matéria afeta à instrução processual, sendo incabível sua análise antecipada em habeas corpus, no qual não cabe o reexame de fatos e provas. 



    12. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    13. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de abril de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora